Tribunal: TCU
Processo: 044.808/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6144/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 044.808/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Conceição Aparecida Pimentel dos Reis (XXX.800.336-XX); Jacinta das Gracas Nascimento Ferreira (XXX.427.576-XX); Jennifer da Rocha Melo (XXX.533.366-XX); Maria Eny Cabral (XXX.364.606-XX); Ondiana das Merces da Rocha (XXX.235.246-XX); Zulmira Barbosa Bhering (XXX.636.406-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que promova a revisão da concessão de pensão civil instituída por Pedro Garcia Santiago (XXX.243.996-XX), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.